Tribunal: TJMMG
Processo: 2000395-62.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000395-62.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 23/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 439, ALÍNEA “A”, DO CPPM – FATOS QUE NÃO SE AMOLDAM AO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Gleice Gabriel Bahia, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter intacta a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público, em face da decisão do juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que absolveu o 1º Sgt PM QPR Gleice Gabriel Bahia da prática do crime capitulado no art. 342 (coação) do Código Penal Militar. A denúncia, oferecida em 22 de junho de 2022, foi recebida em 24/06/2022 e narra, in verbis (fls. 01 e 02 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta dos autos que o denunciado, nos meses de maio e junho de 2020 deu causa direta a ato que atenta contra a administração militar, ao inserir em documento público informação que alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante. Dessume-se dos autos que o denunciado, à época dos fatos lotado na SRH do 11º BPM, era o responsável pelos lançamentos de dados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH), sendo que, entre os meses de maio e junho de 2020, foram lançadas férias anuais do 2º Sgt PM Valnício Salazar e do 3º Sgt QPR Anderson de Souza Fonseca, referentes aos exercícios 2018 e 2017, respectivamente. Entretanto, consta que o denunciado realizou lançamentos de cassação de 05 (cinco) dias de férias anuais referentes ao exercício 2018, de forma irregular, ao 2º Sgt PM Valnício Salazar Rodrigues, bem como a cassação de 04 (quatro) dias de férias anuais, referentes ao exercício de 2017, em relação ao 3º Sgt QPR Anderson de Souza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Fonseca, conforme publicação contida no BI n. 19/11º BPM, de 08 de junho de 2020, gerando vantagem indevida. Diante do exposto, denuncio GLEICE GABRIEL BAHIA pela prática do delito previsto no art. 312 (falsidade ideológica), do Código Penal Militar, pelo que requeiro [...] A sessão de julgamento ocorreu em 16/08/2023 (Evento 121 – ATA1). A sentença absolutória foi prolatada em 18/08/2023 (Evento 122 - SENT1). O Ministério Público e a defesa foram intimados da sentença, conforme se nota no Evento 123. Inconformada com a absolvição do militar, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 128). Em suas razões recursais (Evento n. 135), o douto parquet insurge-se contra a absolvição do 1º Sgt PM QPR Gleice Gabriel Bahia, argumentando que, em relação à falsidade ideológica cometida em favor do 3º Sgt PM QPR Anderson de Souza Fonseca, ficou comprovado que a cassação de quatro dias de férias em benefício deste deu ensejo à contagem em dobro dos dias para a concessão de vantagem, o que influenciou diretamente no abono de permanência que lhe foi deferido no dia 26/05/2020, considerando que, caso a cassação não houvesse se operado, a obtenção de tal benefício só ocorreria em 03/06/2020. Disse que consta dos autos um pedido subscrito em 11/05/2020 pelo Sgt Anderson, no qual ele solicitou a transferência para a reserva a partir de 12/05/2020, entretanto o nome dele não está inserido na tabela intitulada “militares que entraram com pedido de transferência para a reserva”. Asseverou que o SIRH apenas efetiva o lançamento das informações de férias dos servidores se não houver nenhum impedimento, operacional ou decorrente de eventual erro, ou seja, não inclui cassação de férias anuais sem a intervenção direta do operador, muito menos em decorrência de alguma manutenção ou inconsistência. Sustentou que a prova documental produzida através da auditoria ao Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH) da PMMG aponta que os lançamentos de cassação referentes ao Sgt Anderson foram realizados pelo acusado, tendo o Gestor de Interação do Centro de Tecnologia e Sistemas da PMMG (CTS/PMMG) afirmado não ser possível o lançamento das informações de férias dos servidores sem a intervenção direta do operador do sistema, o que significa dizer que era impossível que o próprio SIRH tivesse causado o lançamento em virtude de inconsistência ou manutenção. Destacou que, à época dos fatos, havia um temor de que a entrada em vigor do Projeto de Lei Complementar n. 173/2020 retardasse e/ou retirasse direitos dos servidores públicos, por isso vários militares requereram a contagem de tempo para não serem prejudicados posteriormente. Destacou, ainda, que o apelado realizou o lançamento da citada cassação de férias do Sgt Anderson sem qualquer ordem verbal ou escrita do Comando da Unidade e, ainda, lançou a concessão do abono de permanência em seu favor, retroativo ao dia 26/05/2020, restando evidente o cometimento do crime esculpido no art. 312 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduziu que a testemunha 2º Sgt PM Macmiller Wendel Cirilo informou não ser comum esse tipo de lançamento e, apesar de a recorrida alegar que não o efetivou na data dos fatos, era ela a responsável por essa tarefa. Assegurou que o crime cometido em benefício do Sgt Anderson gerou repercussão negativa ao erário, uma vez que ele próprio confirmou em juízo ter sido notificado para realizar o ressarcimento da vantagem indevida recebida em decorrência do lançamento da cassação dos dias de férias. Disse que a postura do apelado atentou contra a fé pública da administração/serviço militar, bem como gerou a obrigação de ressarcimento da vantagem à “vítima”; que o militar não observou o dever de cuidado e cautela nem se importou com o resultado; e que o recorrente não trouxe aos autos elementos e provas capazes de desconfigurar o dolo de sua conduta. Por fim, o Ministério Público requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. Em contrarrazões (Evento 140), a defesa do apelado combateu pontualmente os argumentos trazidos em sede de apelo. Disse, inicialmente, que restou cristalino que as provas produzidas sob o crivo do contraditório revelaram a ausência de elementos probatórios aptos a corroborar os fatos trazidos na exordial acusatória, bem como demonstraram inconsistências e erros do sistema SIRH/PRODEMGE. Disse, ainda, que no presente caso é perceptível a ausência do elemento objetivo do tipo. Isso porque não há provas (documental ou testemunhal) de que chegou ao Sgt Bahia ordem ou solicitação para realização do lançamento de cassação de férias junto ao SIRH/PRODEMGE ou ato do Comando de acerto de escrita para o lançamento dos dias cassados. Salientou que, à época dos fatos, havia intensa movimentação de militares na Seção de Recursos Humanos do 11º BPM, especialmente no mês de maio de 2020, tendo em vista as discussões acerca da possível aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) n. 173/20. Durante o referido mês, foram realizados vários procedimentos de contagem de tempo de serviço, bem como solicitações de transferência para a reserva. Ponderou que “nessa mesma época, foram lançados erroneamente no sistema a cassação de 10 (dez) dias de férias anuais, referente ao exercício de 2018, do 1º Ten Luiz Hott, não gerando, imediatamente, qualquer criação de direitos ao Oficial, ou seja, não possuindo qualquer relação com a PLC 173/20, conforme restou comprovado na Sindicância Administrativa Disciplinar.” Asseverou que “assim que o erro foi identificado, foi confeccionado ato de acerto de escrita, para a devida reparação. Este episódio, ocorrido na mesma época, evidencia que falhas no lançamento de dados podem ocorrer, até mesmo porque, o sistema é operado por seres humanos, que são falhos por natureza.” Destacou que naquela época era notório que o SIRH/PRODEMGE apresentava inconsistências que poderiam ter provocado o lançamento equivocado da cassação de férias do Sgt Fonseca. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Relatou que está claramente demonstrado nos autos que o apelado não era o único que tinha acesso ao SIRH para o lançamento de férias, o que por si só fragiliza a acusação contra ele. Aduziu que o militar não teve qualquer intenção em prejudicar alguém. Logo, a inexistência da intenção de o militar “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” exclui o dolo. Ponderou que o tipo penal do art. 312 do Código Penal não admite a modalidade culposa, sendo imperioso reconhecer que a conduta do acusado não constitui crime, uma vez que ausente a vontade de praticar ilícito penal. Disse que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal do delito de falsidade ideológica, qual seja, o dolo de fazer afirmação falsa a fim de beneficiar o 2º Sgt QPR PM Anderson de Souza Fonseca ou de lesar o Estado. Afirmou que a prova do dolo é frágil e insuficiente para lastrear uma condenação criminal, razão pela qual deve-se impor a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar. Colacionou aos autos jurisprudências sobre o tema. Requereu que, na remota possibilidade de uma condenação do apelado, a pena seja aplicada em seu mínimo legal, em regime inicial aberto, bem como a substituição da pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direito. Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, e, no mérito, pelo seu desprovimento. A eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja parcialmente reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do 1º Sgt PM QPR Gleice Gabriel Bahia nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o 1º Sgt PM QPR Gleice Gabriel Bahia foi denunciado como incurso no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, por ter, em tese, segundo a denúncia, “dado causa direta a ato que atenta contra a administração militar, ao inserir em documento público informação que alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante.” O douto magistrado sentenciante, na sessão de julgamento ocorrida em 16/08/2023, absolveu o apelado das acusações contidas na denúncia, notadamente quanto à cassação de férias do 2º Sgt PM Valnício Salazar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Rodrigues, nos termos do art. 439, alínea "a", segunda parte do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Da mesma forma, o douto juízo da 2ª AJME, absolveu o militar em relação à cassação de férias do 3º Sgt QPR Anderson de Souza Fonseca, fazendo-o com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM. Irresignado, o Ministério Púbico apelou da decisão absolutória, afirmando, em suma, que não há dúvidas de que o apelado praticou as condutas descritas na denúncia, estando presentes a materialidade e a circunstância para a condenação do apelado. Pois bem. Após analisar os autos, entendo que razão não assiste ao recorrente. No que tange ao primeiro fato – cassação de férias do 2º Sgt PM Valnício Salazar Rodrigues –, segundo consta do libelo acusatório, o apelado teria lançado indevidamente, no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH), 5 (cinco) dias de férias ao mencionado militar, gerando vantagem indevida; entretanto, ao contrário do que alegou o Ministério Público, ora apelante, o lançamento da cassação de férias no SIRH da PMMG se revestiu de legitimidade. Segundo as provas carreadas aos autos, o Cel PM QOR Ronaldo Franco de Oliveira, Comandante do 11º BPM à época, deu ordem para que fossem cassadas as férias do 2º Sgt PM Valnício, já que este trabalhava na oficina, com conserto das viaturas, e, naquele momento, ante a precariedade dos veículos disponíveis, sua presença era indispensável na Unidade. A testemunha 2º Sgt PM QPR Alex de Castro Bahia, que exercia a função de chefe de frota no 11º BPM, não só confirmou os fatos narrados pelo então Comandante, como assegurou que havia motivação idônea para o ato. Veja-se trecho do depoimento da citada testemunha: que na garagem havia um subtenente que trabalhava na oficina; que na época dos fatos ele estava de férias e haviam duas viaturas baixadas; que essas duas viaturas baixadas eram da Cia do Sgt Valnicio; que o Sgt Valnicio morava ao lado do batalhão e estava sempre disposto a ajudar; que confirma que solicitou ajuda ao Sgt Valnicio; que posteriormente se dirigiu à sala do então Ten Cel Franco e relatou a situação; que o Ten Cel Franco disse que poderia ser solicitada a ajuda e que depois cassaria as férias do Sgt Valnicio ou o recompensaria de outra forma. (depoimento prestado pelo 2º Sgt QPR PM Alex de Castro Batista, disponível em evento 32, VÍDEO6) Pelo que se depreende dos autos, percebe-se que era comum que o Sgt PM QPR Valnício Salazar Rodrigues auxiliasse os militares do 11º BPM com serviços de mecânica, sendo certo que ele prestava esse auxílio por morar ao lado da Unidade Militar e ter afinidade e experiência com esta atividade. Por oportuno, colaciono trecho do depoimento prestado pelo Sgt PM QPR Valnício, contido no evento n. 32, vídeo2. Note-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Que trabalhou na oficina durante suas férias a pedido do chefe do setor de frota; que isso aconteceu reiteradas vezes; que não se importava de trabalhar durante suas férias; que morava do lado do batalhão; que mesmo que de folga ia para o batalhão ajudar no que fosse necessário; que nunca pediu nada por isso; que gosta do serviço de mecânico; que já trabalhou na FIAT uma época; que ia ao batalhão para ajudar mesmo; que teve suas férias cassadas sem seu requerimento; que ficou sabendo disso depois; que nunca fez nenhum favor nem ficou devendo nenhum favor ao Sgt Bahia; que nunca nem teve nenhum contato com ele; que somente o cumprimentava. (...) Desse modo, não vejo como acolher o argumento ministerial de que o apelado agiu com dolo ao lançar a cassação das férias do militar Valnício Salazar. Aliás, pelo que se observa do presente recurso, há flagrante ausência de provas capazes de sustentar uma condenação. Nesse sentido, coadunando com o entendimento contido na sentença primeva no sentido de que “o lançamento de cassação de 5 dias de férias em favor do Sgt PM QPR Valnício Salazar Rodrigues foi realizado de forma legítima, em obediência à ordem de Comandante de Unidade, que se motivou na prestação de serviços pelo Militar enquanto este se encontrava em gozo de férias.”. À vista de tudo isso, julgo acertada a decisão de primeiro grau que absolveu o apelado, em relação ao primeiro fato, com fulcro no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM. No que tange ao segundo fato – cassação de férias do 2º Sgt QPR PM Anderson de Souza Fonseca –, da mesma maneira, entendo que razão não assiste ao apelante. Acerca dos fatos, ressai dos autos que: ‘’No dia de 08 de junho/2020, conforme publicação contidas BI nr 19 de 08 de junho/2020 do 11º BPM, consta a cassação de 04 (quatro) dias de férias do nr 112.842-0, 3º Sgt PM Anderson de Souza Fonseca (referente ao exercício de 2017); fls 178/184. (...) Quanto ao 3º Sgt PM, Anderson de Souza Fonseca, a cassação de 04 dias de férias alusivas ao exercício 2017, foram contados em dobro para concessão de vantagem, como por exemplo, concessão de quinquênios e abono de permanência convertendo-se em 08 dias. Por isto, estes dias influenciaram diretamente na concessão do abono de permanência na data de 26/05/2020, pois, caso não tivesse esses dias cassados, a vantagem só seria concedida em 03jun2020.” Após analisar com acuidade os autos, entendo que não merece prosperar a alegação ministerial de que o apelado agiu dolosamente, com intuito claro de prejudicar o erário e em benefício do 3º Sgt PM Anderson de Souza Fonseca. Conforme salientou o magistrado sentenciante, não foi possível constatar, pelas provas produzidas, que o apelado tenha “agido com intuito de causar prejuízo ou favorecer algum militar, especialmente porque não há nos autos sequer indícios de que o militar acusado teria alguma relação ou devia algum favor ao militar supostamente beneficiado.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na verdade, o que se extrai dos autos é a notícia de que havia uma sobrecarga de serviço no departamento de RH da PMMG e, em razão da eclosão da pandemia da COVID-19, o serviço acabou sobrecarregando ainda mais o apelado, conforme destacou a defesa em suas contrarrazões recursais. Corroborando com a tese defensiva, tem-se o depoimento das testemunhas 1º Ten PM Suelen Mafra da Silva (evento 47, VÍDEO5) e Cb PM Tereza Cristina Resende de Castro (evento 47, VÍDEO2), que afirmaram que o militar, ora apelado, estava acumulando grande volume de tarefas, o que poderia ter causado o lançamento equivocado dos dados no sistema. Observe-se o que disseram as mencionadas testemunhas, respectivamente: [...] Que é substituta imediata do chefe de seção de Recursos Humanos; que sempre que o chefe sai de férias, a depoente assume a posição; que há em torno de 400 militares lotados na Unidade; que pelo que tem conhecimento da seção de Recursos Humanos, o Sgt Bahia se encontrava sobrecarregado na função que exercia; que ele fazia todos os lançamentos da Unidade; que teve uma supervisão que constatou isso; que infelizmente o PCS do 11º BPM tem um efetivo muito reduzido; que o relatório de supervisão da 12º Região detectou uma sobrecarga de serviço nas atribuições do Sgt Bahia; que não tem conhecimento dessa questão ser sanada; que essa situação persistiu enquanto o acusado permaneceu na ativa. [...] que nesse período não estava mais trabalhando com o acusado, mas trabalhou com ele por 9 meses na atividade de contagem de tempo; que durante esse tempo compartilhou a sala com ele; que ele exercia muitas funções; que quem chefiava a seção de RH era o Maj Luiz Reis e o Cap Braga; que no período em que lá esteve tentou assumir algumas atividades para auxiliá-lo; que fez algumas atividades como boletinista, fazendo alguns lançamentos, cuidando do painel da intranet; que mesmo assim eram muitas atividades, visto que todos os lançamentos ficavam por conta do depoente; que houve uma supervisão da Unidade por parte da 12ª Região que detectou esssa sobrecarga de serviço por parte do Sgt Bahia; que teve uma transição de pessoas; que com a saída da depoente entrou o Sgt Dornelas; que depois disso ele foi para a reserva; que o Sgt Bahia nunca conseguiu se livrar dessa sobrecarga, visto que sempre que entrava alguém na seção esta pessoa acabava sendo movimentada ou indo para a reserva. Merece destaque, ainda, o fato de que o sistema de lançamentos de dados da PMMG (SIRH) apresentou, à época, diversas inconsistências, o que poderia, a toda evidencia, ter causado o lançamento equivocado dos dados na rede. Inobstante as alegações ministeriais de que não foi produzido nenhum laudo que comprovasse as mencionadas inconsistências no sistema, verifica-se que o Memorando Técnico n. 02.5/2020-DRH (evento 1, OUT5, Página 18 dos autos relacionados n. 2000505-95.2021.9.13.0002), da lavra do Cel PM Osvaldo de Souza Marques, então Diretor de Recursos Humanos da PMMG, alerta sobre tais problemas técnicos. Também não me passou despercebido o fato de outros incidentes semelhantes terem ocorrido, em razão de problemas técnicos, e que em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 nada envolvem o apelado (evento 1, OUT2, Páginas 37/40 e evento 1, OUT3, Páginas 1 e 2). O depoimento da testemunha Macmiller Wendel Cirilo, juntado ao evento n. 32, vídeo 05, também noticia tais inconsistências no sistema operacional de lançamentos de dados da PMMG. Assim, de modo semelhante ao douto juízo de primeiro grau, entendo que as provas coligidas aos autos não demonstraram inequivocamente que o apelado praticou o crime esculpido no art. 312 do CPM, razão pela qual deve ser mantida a decisão absolutória arrimada no art. 439, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Penal Militar. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter intacta a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator